Tribunal: TJBA
Processo: 8024901-12.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024901-12.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE

AGRAVADO: IRACEMA ANDRADE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ADEMIR SACRAMENTO MACEDO, MATHEUS IAN TELLES FREITAS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CORREÇÃO DO ATO. HIPÓTESE EM QUE É INCABÍVEL A DEVOLUÇÃO DAS VERBAS. CARÁTER ALIMENTAR. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. APARÊNCIA DE LEGALIDADE E DEFINITIVIDADE DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Por meio da interlocutória agravada, o juízo
a quo
concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela à parte autora/agravada, para que a agravante se abstenha de efetuar descontos no pagamento da aposentadoria suplementar da agravada e restitua os valores já descontados anteriormente, além de determinar a realização de perícia contábil para verificação do
quantum
correto do benefício.

2.
De acordo com o entendimento adotado pelo STJ, os valores já recebidos de boa-fé pelos beneficiários, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de
interpretação equivocada
ou de má aplicação de norma do regulamento,
não estão sujeitos à devolução,
pois cria-se falsa expectativa de que tais verbas alimentares eram legítimas, possuindo o contrato de previdência privada tanto natureza civil quanto previdenciária.

3.
Extrai-se dos autos que o juízo
a quo
determinou, acolhendo requerimento da própria fundação agravante, a realização de perícia técnica envolvendo alegado erro de cálculo no benefício de aposentadoria suplementar pago à agravada, e nomeou profissional da área de contabilidade. Desta forma, inexiste,
a priori
, indicativo de que o referido
expert
não tenha qualificação para mensurar o valor devido a título de benefício, uma vez que a própria agravante, nos autos originários, referiu-se a “erro de cálculo” do benefício, portanto, no âmbito dos conhecimentos contábeis.

4.
Por fim, ao contrário do que alega a agravante, não se verifica o caráter
ultra petita
da decisão agravada. Isso porque, de acordo com o art. 322, §2º do CPC,
“A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. ”

5.
Acrescente-se que, do prisma oposto, revela-se evidente o perigo de demora reverso à Agravada, haja vista que a continuidade do desconto mensal a título de restituição de valores supostamente recebidos a maior, porém sem comprovação, poderá causar danos de difícil reparação, porquanto indubitável o caráter alimentar de seus proventos.

6.
Sendo assim, se revela irretocável a decisão proferida pelo juízo
a quo
. Assim, inexistem novos argumentos capazes de modificar a decisão impugnada.

7. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento Nº 8024901-12.2022.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL – BASES
e, como Agravada,
IRACEMA ANDRADE SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA